Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-48.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001117-48.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDO DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES

MAF 11

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA
. POLICIAL MILITAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET.
PARCELAS ADMINISTRATIVAS APURADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II, CPC. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021
. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível
nº
8001117-48.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA
e apelado
NIVALDO DE JESUS MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator